Tribunal: TJMT
Processo: 0008476-85.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008476-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAULO MAIA LOURENCO - CPF: 008.123.501-11 (APELANTE), ADISON BISMARCK SILVA FREITAS - CPF: 049.437.601-55 (VÍTIMA), AMANDA VITORIA SALES DE OLIVEIRA DA CONCEICAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO FIXADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – MAUS ANTECEDENTES – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DE MESMA NATUREZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.

Deve ser mantido o
quantum
fixado na pena basilar em razão da existência de maus antecedentes, haja vista ter o juiz singular estipulado o patamar dentro dos limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, de acordo com o seu livre convencimento motivado, mostrando-se a reprimenda adequada e suficiente ao caso concreto, especialmente pela reiteração na prática de crime da mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Saulo Maia Lourenço

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da ação penal n. 0008476-85.2019.8.11.0064 (código 696103), que o condenou pela prática do crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base (Id. 72605612).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 72605621).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 82755474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Saulo Maia Lourenço
como incurso nas sanções do
artigo 157,
caput
, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 02 de agosto de 2019, por volta das 14h00min, na via pública sediada neste município e comarca de Rondonópolis/MT, nas proximidades do shopping Rondon Plaza Shopping, o denunciado SAULO MAIA LOURENÇO tento subtrair para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis pertencentes à vítima A. B. S. F., fato esse que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Restou apurado que, na referida data e período, o denunciado SAULO MAIA LOURENÇO estava pilotando uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, quando se aproximou da vítima A. B. S. F. e, simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular.

Nessa ocasião, o denunciado ao abordar a vítima disse ‘passa o celular, é um assalto’, contudo, ao desconfiar que o mesmo não estaca armado negou-se a entregar o celular, mas o denunciado ameaçou dizendo: ‘Você vai ver! Eu vou voltar!’. Ato contínuo, após o denunciado proferir ameaças e sair do local, a vítima dirigiu-se ao shopping e contatou a polícia, noticiando a ocorrência do grave delito patrimonial.

Passadas algumas horas, a vítima foi contatada pela autoridade policial, ocasião em que foi noticiado que o denunciado foi preso ao tentar roubar outras vítimas no bairro Vila Aurora, sendo posteriormente reconhecido como autor do delito patrimonial. (...)”
– Id. 72570583, pp. 2-3.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante apenas pelo 1o FATO que lhe foi imputado, pela prática
do crime de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), impondo-lhe a pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 72607110).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula
inicialmente pela
absolvição
do apelante ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, uma vez que ele negou a prática delitiva.

Sustenta que
“o apelante afirmou em Juízo que apenas se lembra de ter saído de casa para uma entrevista de emprego, mas nada soube dizer acerca da acusação, tendo em vista que faz uso de medicação controlada, e pode ter misturado com substâncias alcoólicas”
(Id. 72605612, p. 4).

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, auto de avaliação indireta e pelas provas testemunhais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou comprovada, de forma robusta, pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa por parte do recorrente.

Dessume-se dos autos que a Polícia foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência de roubo, e quando a guarnição chegou no local deparou-se com o réu detido por populares, pois tinha tentado roubar três pessoas. Em vista disso, foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia, onde foi reconhecido por outra vítima que havia sofrido tentativa de roubo anteriormente, fatos delitivos estes ora em apreço (1o FATO).

A vítima Adison Bismarck Silva Freitas narrou em Juízo que, no dia dos fatos, estava indo para a academia, por volta das 14h, e, aproximadamente três quadras antes do
shopping
, foi abordada pelo acusado, que estava em uma motocicleta; disse que naquele momento estava usando fones de ouvido e só percebeu as ameaças quando retirou o acessório, ocasião em que ele ordenou que entregasse o celular (avaliado em R$ 1.500,00 – auto de avaliação Id. 72598827, p. 2); aduziu que se negou a entregar o objeto, então o réu empreendeu fuga na motocicleta e disse que retornaria.

Outrossim, esclareceu que o réu simulou estar armado, colocando uma mão na cintura, porém, em razão de ele estar com uma roupa muito justa, não visualizou qualquer objeto; afirmou que se recusou a entregar o celular porque o acusado estava sozinho e não aparentava estar armado.

Quanto ao reconhecimento pessoal realizado (Id. 72598814, p. 5), o ofendido afirmou na Delegacia que
“conseguiu ver o rosto do suspeito, porque ele estava com um capacete com a viseira aberta (...) que reconheceu o suspeito Saulo Maia Lourenço como sendo o autor da tentativa de roubo com 100% de certeza”
(Id. 72598814, p. 2).

Destaque-se que a maioria dos delitos dessa natureza são cometidos na clandestinidade, de modo que a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente quando corroborada pelas demais provas coligidas ao processo.

Sobre o tema, é o que entende esta Corte de Justiça:
“(...) São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento seguro na fase policial e ratificado em juízo, dos assaltantes, pelas vítimas. (...)
” (TJMT – Apelação n. 89461/2010, Comarca de Sinop, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 19.8.2011).

Corroborando a palavra da vítima, dessume-se dos autos os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência, Uenver Soares de Oliveira e Roniel Ferreira Bispo, os quais asseveraram, em sede inquisitiva, que após a prisão do réu, o ofendido compareceu à Delegacia e o reconheceu como autor do delito (Id. 72598810, pp. 4-5).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, aduzindo em sede inquisitiva que tinha ingerido “pinga” e não se recordava dos fatos; alegou que, no dia do crime, ficou a tarde toda com sua genitora e não saiu de casa em momento algum (Id. 72598817, p. 2).

Em sede judicial, o acusado alterou parte de suas declarações, alegando que, no dia dos fatos, tinha saído para uma entrevista de emprego, e estava com os currículos no “baú” da motocicleta; disse que “não se lembra” de ter praticado esse crime, ao passo que usa medicação controlada; e que tinha ingerido bebida alcoólica no bar próximo a sua residência, e depois disso teve um “apagão”.

Consoante se nota, a negativa de autoria ficou isolada nos autos, não havendo qualquer elemento de prova que a ampare, ou mesmo que faça desacreditar nas palavras da vítima e no reconhecimento efetuado por ela.

Saliente-se que é totalmente descabida a alegação de que não se recorda do dia dos fatos em razão de tomar remédios controlados e ter ingerido bebida alcoólica, pois tais fatores não são aptos a afastar a responsabilidade penal.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos demonstrou, de forma robusta e indene de dúvidas, a prática delitiva por parte do apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

De outro modo, a defesa pugna pela
redução da pena-base
, ao argumento de que o magistrado singular se valeu de critério objetivo, e meramente aritmético, ao sopesar as circunstâncias judiciais, violando os princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

Extrai-se da sentença condenatória que a pena-base do réu foi estipulada em 4 anos e 9 meses de reclusão pelo reconhecimento dos maus antecedentes do recorrente, consignando-se:

“(...) Antecedentes: considerando que o acusado possui duas condenações anteriores transitadas em julgado, utilizo a condenação pertinente a ação penal n. 0000324-87.2015.8.11.0064, encartada nos autos de execução penal n. 0004776-43.2015.8.11.0064, que tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, para valorar negativamente essa circunstância (a segunda condenação será usada para fim de reincidência).

(...)

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima -pena mínima = resultado / 8 (circunstancias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstancia negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão (...)”
– Id. 72607125, pp. 2-4.

Nota-se que o juiz de primeiro grau considerou nesta fase dosimétrica uma das condenações que pesam em desfavor do apelante para fins de negativar os antecedentes criminais do acusado, referente à ação penal n. 0000324-87.2015.8.11.0064, a qual trata de delito da mesma natureza ora em apreço.

Verifica-se que o julgador sentenciante entende de forma objetiva sobre o
quantum
de elevação da pena, efetuando cálculos que, de acordo com seu entendimento, mostram a suficiência e adequação da pena a ser aplicada.

Impende consignar que o magistrado está amparado pelo princípio do livre convencimento motivado na dosagem da pena, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu arbítrio, devendo respeitar apenas os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo penal.

Sendo assim, tendo em vista que o juiz singular fundamentou sua decisão, bem como que a elevação da reprimenda em 9 meses não se mostra desproporcional, pelo contrário, é adequada ao caso concreto, haja vista a reiteração em crime da mesma espécie, não vejo como acolher a pretensão defensiva, de modo que mantenho a pena nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021